Tribunal: TJBA
Processo: 0027849-80.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027849-80.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FR BRASIL IMOVEIS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO, FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

APELADO: ANTONIO LUIZ JOAQUIM SALLENAVE DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
KATIA REGINA COELHO SIMOES DE AZEVEDO, ZAIRA SANTANA MAGALHAES

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARTICIPANTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERMANÊNCIA DA PARTE LEGITIMADA. MÉRITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. VALOR FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS E DESTA TURMA JULGADORA. TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. TEMA/STJ 996. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS DA PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
,
FR BRASIL IMÓVEIS LTDA

E

FATOR TOWERS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DE ÍCONE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

E

SKY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS
nº
0027849-80.2010.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
,
FR BRASIL IMÓVEIS LTDA
,
FATOR TOWERS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ÍCONE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
SKY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
, como parte Apelada,
ANTÔNIO LUIZ JOAQUIM SALLENAVE DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AOS APELOS DA

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
,
FR BRASIL IMÓVEIS LTDA
e
FATOR TOWERS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE ÍCONE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
SKY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça